Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-73.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-73.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FERRAZ - CPF: 199.292.838-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao julgar procedente ação monitória decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, não estabeleceu expressamente que os encargos contratuais incidiriam até o efetivo pagamento do débito, limitando-se a constituir título executivo judicial com acréscimo de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, com incidência a partir do vencimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito pactuado entre as partes devem ser aplicados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória, como definido na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais pactuados para o período de mora devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação de cobrança, conforme entendimento expresso em diversos precedentes.

4. Os encargos previstos no contrato, quando pactuados de maneira clara e sem configurar abusividade, devem ser observados até a satisfação integral da dívida, especialmente quando não há impugnação específica ou alegação de desconformidade contratual pela parte devedora.

5. A limitação da incidência dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação criaria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que contraria a lógica contratual e o princípio do pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, determinando que os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito firmado entre as partes sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito.

Tese de julgamento:
"Os encargos contratuais pactuados entre as partes para o período de inadimplência devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação monitória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 701, § 2º, 702, §§ 7º e 8º, 355, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.362.041/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, decisão monocrática, j. 08.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 252.922/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.04.2013; Súmula 296/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de
LUIS FERNANDO FERRAZ
, que julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos monitórios opostos anteriormente e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial nos moldes do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil. Condenou o réu ao pagamento do valor inicial de R$ 116.207,52, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, com incidência a partir do vencimento da obrigação. Ainda, determinou a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs tempestivamente apelação (Id. 322387399), sustentando que a sentença merece reforma apenas no tocante à não aplicação expressa dos encargos contratuais previstos até o efetivo pagamento da dívida.

Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a mora do devedor, omitiu-se quanto à incidência dos encargos pactuados — especialmente juros remuneratórios e encargos moratórios — para o período posterior ao ajuizamento da ação.

Para o apelante, eventual limitação dos encargos à data de propositura da ação resultaria em incentivo à mora deliberada, permitindo ao devedor obter vantagem indevida em detrimento do credor, ao se beneficiar de encargos menores do que os contratualmente ajustados.

Sustenta que inexiste previsão legal ou contratual que limite a incidência de tais encargos à data da propositura da ação monitória. Ao contrário, entende que, sendo o inadimplemento incontroverso, deve prevalecer o pacta sunt servanda, com a aplicação plena do conteúdo contratual até o efetivo adimplemento.

Por fim, requer o apelante que o recurso seja conhecido e seja dado provimento, para que a sentença seja reformada parcialmente, de modo a se reconhecer a incidência dos encargos contratuais (inclusive juros remuneratórios) até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Recolhimento do preparo, id. 322763381.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de
LUIS FERNANDO FERRAZ
, que julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos monitórios opostos anteriormente e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial nos moldes do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil. Condenou o réu ao pagamento do valor inicial de R$ 116.207,52, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, com incidência a partir do vencimento da obrigação. Ainda, determinou a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Infere-se da inicial, que o ora apelante propôs ação monitória sob o fundamento de inadimplemento contratual por parte do réu/apelado, com base no contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC Empréstimo, operação BB Renovação nº 910775243, mediante a qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 51.532,96, com vencimento final em 18 de janeiro de 2025. Alegou que a obrigação assumida previa o pagamento em 72 parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 18/02/2019, sendo que o réu, embora tenha utilizado o montante, não adimpliu com as obrigações pactuadas.

Citado regularmente (Id. 161834290), o requerido permaneceu inerte, razão pela qual o juízo singular decretou sua revelia. Reconheceu-se a suficiência da prova documental, com base na Cédula de Crédito Bancário instruída com extratos bancários e planilha de evolução do débito, e considerou o feito apto ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos monitórios opostos anteriormente e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial nos moldes do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“ [...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E JULGO.

Muito embora tenha ocorrido um acordo nos autos, este não foi homologado por sentença, mas sim por decisão que suspendeu o curso da monitória até o cumprimento. Desta feita, ainda não existe possibilidade de medidas constritivas, antes de sentenciado o feito.

Cumpre assinalar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, de modo que pela análise das leis e das disposições contratuais é possível decidir a respeito da legalidade dos encargos contratuais.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, sendo a questão legal cognoscível pelo julgador. Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos
mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia
, admitidos em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, como a parte requerida, devidamente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal sem apresentar resposta, motivo pelo qual decreto sua revelia.

Apesar de relativos, sem dispensar o cotejo e suporte confirmatório da tese nas provas coligidas, aplico os efeitos previstos nos arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo Civil.

A parte requerida foi citada, ficou silente, e sujeitando-se, por conseguinte, aos efeitos da revelia, que se revelam em perfeita sintonia com a prova apresentada.

De outro lado, Cédula de Crédito Bancário, instruída com extratos da conta do réu, que demonstram a disponibilização de crédito, bem como com planilha de evolução do débito, constitui prova escrita hábil a instruir a ação de cobrança monitória, a afastar a preliminar de ausência de juntada de documentos essenciais.

Conforme já assinalado na decisão inaugural, pedido instruído com prova documental escrita sem eficácia executiva.

Incontroversa a regularidade do título em seu aspecto formal, assim como a liberação dos valores e a inadimplência.

Noutro vértice, calha anotar que, em regra, dentre outras possíveis, mas pouco usuais, na ação monitória quatro soluções mais comuns despontam-se como possíveis.

A primeira:
“constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”
(CPC, art. 701, § 2.°).

A segunda:
“rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível”
(CPC, art. 702, § 8.°)
.

A terceira:
“a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa”
(CPC, art. 702, § 7.°). Hipótese em que serão processados e decididos em apartado os embargos monitórios relativos à parte controversa, prolatando-se sentença nos autos da monitória da parte incontroversa, a constituir de pleno direito em título executivo judicial.

A quarta: os embargos monitórios serão acolhidos, totais ou parcialmente, com julgamento resolutivo de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Se integrais, obviamente o pedido monitório será improcedente encerrando-se a pretensão monitória. Se acolhidos parcialmente, seguirá o processo da ação monitória do que remanescer, a constituir de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo de cumprimento de sentença

(CPC, art. 702, § 8.°)
.

Destarte, a parte devedora deixou de pagar quando venceu a obrigação, claramente dela ciente e cientificada, constituindo-se em mora intencionalmente.

Ante o exposto,
rejeito os embargos monitórios
e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial R$ 116.207,52 (cento e dezesseis mil, duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do vencimento do título. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de aplicação dos encargos contratuais previstos no instrumento de crédito pactuado entre as partes até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

Acerca da questão dos encargos contratuais incidirem até o efetivo pagamento, decidiu a Min. Maria Isabel Gallotti por meio de decisão monocrática,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.362.041 - MG (2013/0004869-2)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO : STAR CAR VEÍCULOS LTDA E OUTROS

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
CONSTITUIÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA TABELA DA CGJ-MG - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - 'BIS IN IDEM'.

Sendo constituído título executivo judicial, a dívida ali constante deve ser corrigida monetariamente pelos índices previstos na tabela da CGJ-MG, nos termos do disposto da Lei n.
6.899
/81. A aplicação dos encargos previstos para o período de inadimplência após a
constituição
do título judicial configura bis in idem, penalizando duplamente os devedores com base no mesmo fato jurídico.

A instituição financeira agravante sustenta, nas razões de recurso especial, ofensa aos arts.
128
e
460
do
Código de Processo Civil
, ao argumento de que a sentença foi extra petita ao afastar a incidência dos encargos previstos no contrato para o período da mora.
Afirma, de outro lado, que a jurisprudência deste Tribunal orienta que os encargos contratuais devem incidir até o pagamento.

Razão assiste ao recorrente.

Depreende-se dos autos que se trata de ação de cobrança ajuizada para cobrança de crédito
decorrente de contratos de financiamento bancário.

A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido expresso na Súmula n.
296
/STJ, segundo a qual os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Assim, incidirão os juros remuneratórios, conforme o critério acima estipulado, até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação executiva
. Confira-se a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência,
admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
REsp 453.816/SP
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 692.096/MG
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 2/6/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282
/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula
282
/STF e 211/STJ).

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 252.922/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013);

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso especial, nos termos acima.

Intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2018.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora (Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 15/10/2018)”.
(g.n)

Na hipótese sob exame, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes — consubstanciado na
Cédula de Crédito Bancário
— contém cláusulas expressas que disciplinam, de forma distinta, os encargos incidentes no período de adimplemento regular da obrigação e aqueles aplicáveis na hipótese de inadimplemento.

Tais encargos, desde que pactuados de maneira clara e
não configurando abusividade
, devem ser observados até a satisfação integral da dívida, mormente porque, no caso concreto,
não houve impugnação específica ou alegação de abusividade
por parte da devedora, a quem incumbia o ônus de demonstrar eventual desconformidade contratual.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL - POSSIBILIDADE.

É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial e não contestada pelo devedor”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.073781-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0019, publicação da sumula em 26/02/2019) (g.n)

Assim, como orienta a jurisprudência majoritária, os encargos contratuais, vigem até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite. De modo que, no caso, o título deverá contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Como exemplo, os seguintes julgados:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033945-25.2018.8.11 .0041 APELO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO . LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada . III. Razões de decidir O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda. A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes. A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários . IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação . 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts . 783 e 784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750 .502/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21 .06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548 .571/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04 .05.2020; Súmula 381 do STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286537520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda
(AgRg no RESp 692.096/MG).

A regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado.

Dessarte, assiste razão ao banco apelante ao sustentar que os encargos contratuais incidem, nos moldes estipulados contratualmente, até a efetiva quitação da obrigação, ressalvada a hipótese de sua substituição pelos encargos moratórios convencionados para a inadimplência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito firmado entre as partes sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025